Tribunal: TJSP
Processo: 0102066-35.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Recurso de Apelação. Compra e Venda. Rescisão. Insurgência contra sentença que extinguiu a relação contratual entre as partes e condenou os réus a restituir os valores pagos pelo autor além de lucros cessantes referente à não fruição do imóvel desde 17/01/2009 até a data da sentença no valor de R$2.500,00. Afastada a preliminar de ilegitimidade dos corréus Symcha Kusniec e Bertha Kusniec,

Ementa:
Recurso de Apelação. Compra e Venda. Rescisão. Insurgência contra sentença que extinguiu a relação contratual entre as partes e condenou os réus a restituir os valores pagos pelo autor além de lucros cessantes referente à não fruição do imóvel desde 17/01/2009 até a data da sentença no valor de R$2.500,00. Afastada a preliminar de ilegitimidade dos corréus Symcha Kusniec e Bertha Kusniec, solidariamente responsáveis conforme artigo 7o do CDC. Imóvel que deveria ter sido entregue em janeiro de 1996, sendo aplicável, no caso, o prazo prescricional vintenário do Código Civil de 1916. Decurso de menos da metade do prazo prescricional quando se iniciou a vigência do atual Código Civil. Aplicação do prazo prescricional do art. 205 do Código Civil em vigor, por força do Artigo 2.028 daquele estatuto. (AgInt no REsp 1.796.574/SP). Pedido de lucro cessantes – taxa de fruição – reduzida a 0,5% do valor do imóvel em consonância com julgamentos desta Colenda Câmara em casos análogos, com aplicação por período que deve ser limitado ao pleiteado pelo autor, sob pena de sentença ultra petita. Abusividade da cláusula contratual que transfere ao comprador ônus e riscos atinentes ao negócio do vendedor. Descumprimento contratual que, por si só, não implica em direito a indenização por dano moral (AgInt no AREsp 1126144/MA). Sentença parcialmente reformada. Recursos parcialmente providos.